Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tais Ferreira Correa, na qualidade de terceira interessada, na petição Id. 60484971, requer a condenação do Agravante por litigância de má-fé e ao pagamento de taxa de ocupação. Requer, ainda, o julgamento em conjunto do presente recurso com os Agravos de Instrumento 0704445-14.2024.8.07.0000 e 0704445-14.2024.8.07.000. Não conheço dos pedidos de condenação do Agravante ao pagamento de taxa de ocupação e de aplicação de multa por litigância de má-fé, por serem questões que extrapolam os limites do presente Agravo. No mais, aguarde-se o julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora